Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Verifico dos autos de origem que, apesar de determinada, não foi efetuada a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões. Dessa forma, de modo a evitar eventuais nulidades, intime-se a parte apelada/ré para que apresente contrarrazões em 15 dias. Após, retornem-me conclusos. Publique-se.